Tribunal: TJES
Processo: 0014350-70.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014350-70.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVA GOMES DA SILVA e outros
APELADO: NELSON RAMOS e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
ORDINÁRIA

–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
D
A

PARTE
AUTOR
A

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA
–
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
MAS

DES
PROVIDO

1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.

2.
Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais.

3.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.

4
.
Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

5
.
Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.

6
.
Recurso conhecido, mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EV
A GOMES DA SILVA
e por
JOVENTINO PENHA DE LANA
em face da r. sentença de fl. 96, proferida pelo magistrado da 3
a
Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital/ES, que, nos autos da “
ação de usucapião extraordinária
” ajuizada em desfavor de
NELSON RAMOS
e de
MARIA JOSE LOZZER RAMOS
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 90/104 os recorrentes requerem a anulação da r. sentença recorrida sustentando, em síntese, que:
(1)
“
MM. Juiz de piso se quer determinou a intimação pessoal do
a
pelante pela via postal, para dar anda
m
ento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extin
ç
ão, tampouco, determinou a intima
çã
o do patrono do Recorrente para tal fi
m
. Certo é que o patrono do Apelante deveria
ter
sido intimado pelo Diário da Justiça para dar andamento ao feito, antes da prolação da sentença recorrida, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.”;
(
2
)
“a exti
n
ção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, o que não ocorreu nestes autos, conforme Súmula 240 do
STJ”;
(3)
“o decreto extintivo do processo por abandono de causa não ocorre de imediato, devendo coexistir três requisitos, quais sejam: inércia do autor por mais de 30 dias; intimação da parte para manifestação em 48 horas, consoante artigo 485, § 1º, do CPC; e requerimento do réu, nos termos da Súmula 240, do STJ. Isto posto, inobservados os requisitos legais para extinção da ação sem resolução do mérito por abandono de causa, aliado as circunstâncias de ausência de intenção de abandono, livre disposição da execução por parte do Autor, ausência de requerimento do réu, atuação de ofício pelo magistrado, o que é vedado por entendimento sumulado pela Corte Superior, de rigor que a extinção da ação seja afastada, em razão flagrante nulidade processual.”

Na origem, a apelante ajuizou ação ordinária em 22/07/2014, tendo a requerida
MARIA JOSÉ LOZZER RAMOS

sido citada (fl. 60vº), mas não apresentou resposta.

Posteriormente, em despacho à fl. 71, a magistrada determinou uma série de diligências necessárias a regularização do feito e, devidamente intimada, a parte autora apenas requereu a dilação do prazo (fl. 76).

Ultrapassado o prazo requerido, novamente, a juíza determinou a intimação da parte autora para se manifestar, sob pena de extinção.

Efetuada a intimação através do causídico que patrocina os interesses dos recorrentes, este fez carga dos autos (fl. 79), necessitou ser intimado para proceder à devolução do processo (fl. 80), mas não se manifestou.

Na sequência, os autores foram intimados, pessoalmente, por oficial de justiça, conforme mandado de fl. 83vº, porém, novamente a parte autora quedou-se inerte.

A douta magistrada de 1º grau, diante da inércia dos apelantes em dar prosseguimento ao presente feito, reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

Conforme já aduzido, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais.

Neste mesmo sentido se posiciona esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja regularidade da extinção da demanda, sem resolução de mérito, decorrente do abandono por parte do autor, basta que seja seguida a ritualística prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, prévia intimação do patrono da parte e, posteriormente e de forma pessoal, desta última, para impulsionamento do feito, no prazo de cinco dias. 2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. 3. Recurso improvido. (APL 0007051-02.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Configurado o abandono da causa pelo autor durante mais de 30 (trinta) dias e não atendida intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (quarenta e oito) dias, deve o processo ser julgado extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. III e § 1º). 2. - Recurso desprovido. (Apl 0055344-57.2012.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 27/02/2018; DJES 09/03/2018).

Quanto a alegada imprescindibilidade de requerimento expresso da parte requerida para a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, deve-se ter em lume o enunciado da súmula deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – RÉU CITADO E REVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 267, III). Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para, em 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (CPC, art. 267, § 1º). 2. Afasta-se a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, que estabelece que “a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, pois o requerido não apresentou contestação, ficando revel.
Referida súmula deve ser aplicada de forma sistemática, ou seja, ainda que já ocorrida a citação, o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24130325301, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.830/80 – VERBETE N. 240 DO STJ – APLICAÇÃO SISTEMÁTICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo intimação do exequente, inclusive pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, e não havendo qualquer manifestação no prazo, caracterizado está o abandono da causa, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Não se aplica à hipótese destes autos a legislação invocada pelo apelante, uma vez que a Lei nº 6.830/80 dispõe especificamente sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o que não é o caso. 3. O enunciado sumular nº 240, do STJ, tem aplicação de forma sistemática, admitindo a extinção de ofício, mesmo quando já ocorrida a citação, pois
o réu é o único legitimado para buscar a resposta de mérito do Poder Judiciário, não podendo o autor se beneficiar, em sede recursal, de sua própria torpeza.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 36030009009, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TORPEZA AUTORAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O douto magistrado de primeira instância extinguiu o feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, por ter o autor/apelante abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam. 2. Apesar da triangulação da relação processual ter sido constatada, a ausência de requerimento expresso do réu não impede a extinção do feito sem resolução do mérito, in casu. 3.
Isso porque, o enunciado da Súmula nº 240 do STJ deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença.
Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 64130003086, Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil
1
possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito.

Ademais, o artigo 276 da Novel Legislação Processual Civil estabelece expressamente que: “
Q
uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa
”.

Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto.

Ora, isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum
à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença guerreada.

Na sequência, deixo de arbitrar honorários recursais porque não fixados na origem.

É como voto.

1
Art. 485 [...] § 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR